Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. TEMA 889/STJ. INAPLICABILIDADE. O tema repetitivo 889/STJ estabelece que a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. No caso de sentença declaratória de improcedência, ou seja, sem qualquer conteúdo condenatório, não há que falar em cumprimento de sentença, simplesmente por inexistir título hábil a ser executado, salvo, por óbvio, quanto aos honorários de sucumbência e às custas processuais. Incidência do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil.